Tribunal: TJSP
Processo: 2137954-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido para que a instituição financeira ré suspenda a exigibilidade do contrato discutido na ação declaratória c.c. indenizatória, para evitar a incidência de multa cominatória. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que deferiu o pedido para que a instituição financeira ré suspenda a exigibilidade do contrato discutido na ação declaratória c.c. indenizatória, para evitar a incidência de multa cominatória. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no art. 300 do CPC, presentes neste processo. A fixação de multa cominatória neste momento processual se afigura prematura. Não há demonstração ou indícios de eventual resistência do banco réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Multa afastada, por ora. Possibilidade de fixação futura em caso de indícios da intenção de descumprimento. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.